Tribunal: TJMT
Processo: 1066851-58.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1066851-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), TATIANE MICHELE GOMES FRANCA NASCIMENTO - CPF: 025.328.341-88 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. PREVISÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 958 DO STJ. VALIDADE. DESPESA DO EMITENTE. AUSÊNCIA DE CLAREZA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, declarou indevida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e da despesa do emitente, determinando a restituição simples dos valores pagos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da cobrança da tarifa de avaliação de bem diante da alegada prestação do serviço e previsão contratual; (ii) aferir a legalidade da cobrança da despesa do emitente ante a ausência de clareza quanto à sua incidência.

III. Razões de decidir
3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 958) admite a cobrança da tarifa de avaliação de bem, desde que haja efetiva prestação do serviço e inexistência de onerosidade excessiva.

4.
No caso concreto, restou comprovada a prestação do serviço, ainda que por meio de documento juntado posteriormente, cuja análise é admitida em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da busca da verdade real, mormente quando se constata que a parte recorrida teve oportunidade de se manifestar acerca do mesmo
.
5.
A tarifa encontra respaldo em previsão contratual expressa, não sendo evidenciada abusividade ou desproporcionalidade no valor cobrado
.
6. Por outro lado, a cobrança da despesa do emitente não se mostra válida, ante a ausência de clareza e especificação contratual quanto à sua natureza e incidência, o que impede o controle da legalidade pelo consumidor.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1.
É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem quando prevista contratualmente e comprovada a efetiva prestação do serviço, inexistindo onerosidade excessiva.
2. É abusiva a cobrança de encargo contratual sem adequada transparência e especificação, como a despesa do emitente.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 51; CC, art. 421; CPC, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

1066851-58-2024

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEM S/A

APELADA:
TATIANE MICHELE GOMES FRANÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Volkswagem S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito bancário de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente
a
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais C/C Indenização por Danos Materiais e Danos Morais ajuizada pela Apelada apenas para
afastar a cobrança da Tarifa de Avaliação no valor de R$ 599,00, bem como da Despesa do Emitente, no valor de R$ 316,00
, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso. Reconheceu que

o autor decaiu da maior parte de seus pedidos, condenou-o ao pagamento dos honorários advocatícios

em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Nas razões recursais a Instituição Financeira Apelante afirma, em síntese,
a legalidade da cobrança da tarifa de Avaliação de Bens,
acrescentando que
o conjunto documental produzido revela-se suficiente para demonstrar a efetiva prestação dos serviços questionados, não podendo o julgamento se apoiar em exigência de prova técnica específica (laudo pericial formal) não prevista em lei nem compatível com a prática operacional das instituições financeiras.

Ressalta que merece revisão o entendimento adotado quanto à alegada preclusão da prova documental apresentada, porquanto não se trata de inovação fática, mas de documento meramente corroborativo de fato já alegado desde a contestação, sendo sua desconsideração incompatível com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da verdade substancial.

Assevera que a juntada do Termo de Avaliação (ID 204435066) teve caráter meramente complementar e corroborativo,
destinando-se a demonstrar documentalmente fato que já havia sido expressamente alegado pela instituição financeira
desde a fase de defesa. Assim, não houve preclusão, mas apenas o reforço probatório de circunstância já submetida à apreciação judicial, estando confirmada a prestação do serviço, visto que o documento complementar trouxe veracidade e transparência da prestação do serviço atinente à cobrança de tarifa de avaliação do bem, objeto do contrato em discussão.

Ressalta que
o REsp. nº 1.578.553- SP., julgado em 05.12.2018, com efeito de repetitivo, consolidou a possibilidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem assim como

bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato ressalvadas abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em casa caso concreto, acrescentando que
a tarifa de avaliação de bem, se refere à avaliação do estado do bem objeto da cédula e a categoricamente, que a incidência da Tarifa de Avaliação se deu sem o consentimento da Recorrida.

Assinala que o serviço foi devidamente prestado, sendo que o contrato estabelece a sua previsão, não havendo ilegalidade da cobrança da referida tarifa
, não sendo pertinente o pedido de restituição do indébito mesmo porque, a Recorrida não pagou a tarifa questionada em decorrência de erro.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo-se a plena validade das cobranças realizadas e afastando-se integralmente a condenação imposta à instituição financeira, tendo em vista que a cobrança da tarifa de avaliação de bens encontra previsão contratual e legal.

Nas
contrarrazões
a Apelada refuta a tese recursal, sustentando que a contratação da tarifa impõe ônus excessivo ao consumidor, acrescentando que a sentença está correta ao afastar a cobrança da tarifa de avaliação de bem, tendo em vista que no caso dos autos o requerido não comprovou que o serviço foi devidamente prestado, e que a cobrança só é lícita se não houver "abusividade” da cobrança por serviço não efetivamente prestado, estando correta também a decisão ao afastar a cobrança de despesa do emitente. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada pela Apelada, reconhecendo a invalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem no valor de R$

599,00, bem como da Despesa do Emitente, no valor de R$ 316,00 no contrato de financiamento de veículo firmado com a Recorrida,

tendo reconhecido que não restou comprovado a prestação do serviço para a cobrança da Tarifa de Avaliação de bem.

O Apelante sustenta a validade da referida cobrança,

tendo em vista a previsão contratual, e ademais, o serviço foi devidamente prestado
, sendo que juntou documento que apenas demonstra a veracidade de suas alegações, devendo ser considerada a primazia da verdade real.

O cerne da questão consiste na análise da validade da cobrança da tarifa de Avaliação de Bens, o objeto da Apelação e Tarifa do Emitente.

Sabe-se que a tarifa de Avaliação de bens é admitida
quando o serviço é
prestado para

verificar o valor de garantia em financiamentos (imóveis ou veículos), conforme o STJ, desde que não seja abusiva. É permitida na avaliação de bens recebidos em garantia.

No caso, a cobrança da referida tarifa encontra-se prevista contratualmente no valor correspondente a R$

599,00, valendo ressaltar que o contrato firmado entre as partes envolveu negociação de veículo usado ano 2017/2018, sendo que em negociações de tal natureza é cediço que há necessidade de se proceder a avaliação efetiva do bem quanto ao seu estado de conservação.

No presente caso, embora o Apelante tenha apresentado o comprovante da prestação do serviço somente por ocasião dos embargos de declaração, todavia, corrobora suas alegações e, ademais, a parte recorrida teve oportunidade de se manifestar acerca do mesmo, devendo prevalecer o princípio da primazia da busca da verdade real.

No contexto apresentado, não há falar em ilegalidade da referida cobrança
, valendo anotar que n
o pertinente a T
arifa de Avaliação de Bem
i
n casu
,
contata-se que houve expressa pactuação no contrato
formalizado entre as partes, sendo
cobrado o valor de R$
599,00.

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva com relação ao referido encargos

pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Necessário ressaltar que as questões jurídicas referentes à abusividade ou não da T
arifa questionada foi
objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1º, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que
são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de
Avaliação do Bem
, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2
. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO
–
VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de registro do contrato
do bem dado em garantia fiduciária, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula nº 566).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.-(N.U 1002775-55.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

No presente caso, a tarifa foi devidamente pactuada, tendo a Apelante anuído à referida contratação, bem como não restou demonstrada onerosidade excessiva, não havendo falar em ilegalidade em sua cobrança pela Instituição Financeira
.

Diante dessas considerações, tendo em vista que a questão é apenas documental e consta nos autos o contrato firmado entre as partes indicando de forma expressa os encargos pactuados, não se verificando abusividade ou ilegalidade na forma sustentada não há falar ilegalidade da cobrança da referida tarifa

de avaliação de bem de forma que deve ser mantida referida cobrança, havendo necessidade de modificação da sentença nesse ponto.

Quanto a cobrança de
taxa do emitente,
efetivamente, não há evidencias de clareza no pertinente a sua incidência contratual, situação que permite seu afastamento na forma determinada na sentença

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso apenas para admitir a cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem na forma contratualmente prevista
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026